Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703327-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENON CARDOSO GARDENGHI, ANA PAULA SERQUEIRA LIMA GARDENGHI AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOHN LENON CARDOSO GARDENGHI e ANA PAULA SERQUEIRA LIMA GARDENGHI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, movida em face de SPE MENTTORA MULTIPORPRIEDADE LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida. Aduzem os agravantes que adquiriram, em 16 de julho de 2021, a unidade 104, cota 11-25, do empreendimento Golden Dolphin Supreme, comprometendo-se ao pagamento de R$ 50.000,36 (cinquenta mil e trinta e seis centavos), dos quais já desembolsaram R$ 19.558,94 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Contudo, afirmam que o imóvel não foi entregue no prazo estabelecido, inclusive considerando o período de tolerância, que expirou em dezembro de 2022. Sustentam que a aquisição do imóvel ocorreu em um contexto de venda por impulso, realizada em ambiente turístico, sem conhecimento adequado sobre o sistema de multipropriedade. Alegam que, diante do atraso na entrega da obra e da falta de informações concretas por parte da agravada, buscaram a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, sem, contudo, lograrem êxito. Defendem que a decisão recorrida afronta a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição dos valores pagos deve ocorrer integralmente e de forma imediata. Sustentam que a manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a possibilidade de inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes, são medidas que os prejudicam indevidamente, uma vez que a rescisão contratual decorre da inexecução da agravada. Para embasar suas alegações, citam jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, e determinar que a agravada assuma as despesas inerentes ao imóvel, tais como IPTU, impostos e taxas condominiais. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, com a concessão integral da tutela de urgência. É o resumo do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para suspender a exigibilidade de todas as parcelas contratuais vencidas e vincendas, determinando que a requerida assuma as despesas inerentes ao imóvel Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Diante do exposto, requerem a tutela de urgência para: Suspender a exigibilidade das parcelas contratuais; Determinar que a ré se abstenha de promover a negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já tenha ocorrido, que promova a exclusão no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária; Decretar a liberação da cota adquirida, permitindo à requerida aliená-la a terceiros, sem qualquer ônus ou encargo aos autores. É o breve relatório. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A análise do pedido, portanto, deve considerar se os elementos trazidos aos autos pelos autores demonstram de forma clara e inequívoca a probabilidade do direito invocado e a existência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. A probabilidade do direito, embora não demande prova exauriente em sede de tutela provisória, exige ao menos um juízo de plausibilidade sobre os fatos narrados e os documentos apresentados. Os autores afirmam que houve atraso na entrega do empreendimento e, por isso, pretendem a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos. Contudo, a análise preliminar do contrato e da documentação acostada demonstra que a controvérsia não é simples, exigindo instrução probatória detalhada. O simples atraso na entrega, por si só, não é suficiente para autorizar, de plano, a devolução integral dos valores pagos, tampouco a suspensão imediata das parcelas vincendas. No que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que os autores não demonstraram, de forma clara, a existência de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário, tanto que alegam que o empreendimento deveria ser entrega há mais de 2 anos. O pedido de liberação imediata da cota adquirida para que a ré possa aliená-la a terceiros também não se revela urgente, pois eventual rescisão contratual e restituição de valores dependerá de instrução probatória e do julgamento do mérito, não havendo qualquer elemento que demonstre a necessidade de pronta liberação para evitar prejuízo irreparável. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes, neste momento, os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente. Nesse exame de cognição sumária, própria do momento, não obstante o entendimento adotado pelo Juízo de origem, vislumbro presentes os requisitos para o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal. Explico. Esclareço, de início, que o pleito liminar formulado pelos agravantes não abarca a devolução imediata da totalidade dos valores pagos, conforme equivocadamente compreendido pelo magistrado de primeiro grau. Na verdade, a tutela requerida, liminarmente, objetiva suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, com fundamento na insatisfação da parte autora e a vontade inequívoca de resilição de um contrato de compra e venda firmado. Com efeito, a probabilidade do direito resta demonstrada pela manifestação cristalina de rescisão contratual, seja por culpa da vendedora decorrente do atraso na entrega da obra noticiado, a ser devidamente apurado, ou mesmo por mero requerimento dos compradores, como previsto expressamente no contrato, o qual faculta a rescisão por descumprimento das obrigações ou manifestação inequívoca de uma das partes. Nesse contexto, a priori, afigura-se injusta a permanência do pagamento das parcelas vincendas, até a declaração da rescisão. Destaco, por oportuno, que não há notícias de parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação ou mesmo da data em que a agravada foi formalmente comunicada acerca do interesse dos agravantes no distrato. Dessa forma, inexiste risco de inadimplência anterior ao litígio que pudesse comprometer a segurança jurídica da medida ora deferida. Patente, ademais, o perigo de dano evidenciado no comprometimento dos recursos financeiros dos agravantes com o pagamento de parcelas de um contrato cuja rescisão é certa. Sublinho que a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas até definição do quantum a ser devolvido, após a devida instrução para apuração das alegações de ambas as partes, significaria impor aos consumidores um ônus excessivo, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata rescisão contratual, bem como a suspensão do pagamento das parcelas e inclusão em cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas de contrato de consórcio para aquisição de imóvel quando manifestado o desinteresse na continuidade da relação contratual. III. Razões de decidir 3. A rescisão antecipada do contrato é direito potestativo, independentemente da comprovação da inadimplência de parte adversa ou da apresentação de justo motivo. 4. A suspensão da cobrança das parcelas vincendas decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do Código Civil. 5. O distrato, porém, tem efeitos apenas prospectivos, de modo que não exime o contratante desistente de obrigações vencidas e, por consequência, de eventual configuração da mora, com todos os seus reflexos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. (...) (Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÀUSULA CONTRATUAL, CUMULADA AINDA COM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRETENSÃO À RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELOS COMPRADORES. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas referente ao contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, desconsiderar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos agravantes, bem como impedir a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Doutrina: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág RL-1.57). 3. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga. O contrato em questão é uma promessa de compra e venda para aquisição de um lote. 3.1. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do artigo 473 do CC. 3.2. Desse modo, a pretendida extinção da relação contratual, ainda que a pedido do comprador, impõe a suspensão do pagamento em questão. 3.3. O perigo na demora resta também caracterizado. Porquanto. A espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 3.4. Precedente: “[...] 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo.” (4a Turma Cível, 07174420520198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJE: 4/5/2020). 4. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelos agravantes no feito de origem, tem-se que a decisão agravada deve ser reformada a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato pactuado entre as partes e de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo da ação. 5. Recurso provido. (Acórdão 1908991, 0706332-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade. 2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida. 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3.2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito. 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1423966, 0711718-15.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 31/05/2022.) Por outro lado, eventual reversão da decisão ora proferida permitiria a cobrança posterior dos valores suspensos, afastando qualquer possibilidade de dano irreversível à agravada. No mais, deixo de tecer considerações quanto ao pedido de transferência das despesas inerentes ao imóvel para a agravada, visto que a questão não foi apreciada pelo Juízo, obstando a análise pelo Tribunal, sob pena, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para suspender, por ora, a exigibilidade das parcelas vincendas até o julgamento final do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator